Tribunal: TJDFT
Processo: 0007860-29.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, § 1o DO CTB). RÉU DENUNCIADO. ACORDO RESULTANTE EM SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIDO. CURSO DO PROCESSO RETOMADO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO PELAS DUAS INSTÂNCIAS DO ÓRGÃO MINISTERIAL. FACULDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA EM RAZÃO DA NEGATIVA DO MP EM OFERECER O ANPP. MARCO TEMPORAL. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), introduzida no ordenamento jurídico através do art. 28-A do Código de Processo Penal, é uma faculdade oferecida pela lei ao Ministério Público para que, em circunstâncias onde o acusado preencha todos os requisitos objetivos estabelecidos e a realização da composição seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a instauração do processo judicial seja postergada. Uma vez cumprido o acordo pelo acusado, deverá ser declarada a extinção da punibilidade.
2. O oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) fica a cago do Ministério Público. Sendo justificadamente rejeitado pelas duas instâncias do órgão ministerial, o Poder Judiciário não pode suprir a faculdade do parquet, impondo a realização do ANPP.
3. Iniciada a persecução penal em Juízo, é evidente a preclusão para oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), cujo limite temporal é o oferecimento da denúncia, não havendo possibilidade de determinação do Juízo de origem para realização do ANPP após este momento.
4. Não se justifica a rejeição da denúncia por ausência de interesse de agir em razão da recusa do Ministério Público em oferecer Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), tendo em vista a sua natureza discricionária, ainda mais quando o fato foi analisado pelo órgão superior do MP, em analogia ao art. 28 do CPP.
5. Havendo entendimento pelo Ministério Público de que o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não será necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, é plenamente justificável a recusa no oferecimento do acordo.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão a quo cassada.